Tribunal: TJSP
Processo: 1515893-15.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: O réu foi condenado a 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 7 dias-multa, por tentativa de furto qualificado, na residência da vítima. Inconformado, apelou, buscando a redução da pena-base, compensação integral entre a dupla reincidência e a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: O réu foi condenado a 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 7 dias-multa, por tentativa de furto qualificado, na residência da vítima. Inconformado, apelou, buscando a redução da pena-base, compensação integral entre a dupla reincidência e a confissão, redução pela tentativa na fração máxima, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial diverso do fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se: (i) a legalidade da pena-base fixada; (ii) a compensação entre atenuante e agravantes; (iii) a fração da tentativa; (iv) a escolha do regime prisional; e (v) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A condenação foi fundamentada, com provas robustas da autoria e materialidade do delito, sendo a pena adequada às circunstâncias do crime. A compensação parcial entre a atenuante da confissão e duas agravantes da reincidência foi corretamente realizada, não havendo espaço para compensação integral. A fração de metade aplicada à tentativa é proporcional, considerando o caminho do crime. O regime inicial fechado foi justificado pelos maus antecedentes e reincidência do réu, sendo a substituição da pena por restritivas de direitos inadequada, dado o histórico criminal violento.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias do crime. 2. A compensação entre atenuante e agravantes deve observar a quantidade de circunstâncias. 3. O regime prisional pode ser mais gravoso em razão dos antecedentes e reincidência".
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CP, arts. 14, II; 155, § 4o, IV. Jurisprudência: STJ, AgRg no HC 891.196, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 27.5.2024; STJ, AgRg no HC 769.539/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13.02.2023.